Tribunal: TJES
Processo: 5002401-40.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002401-40.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEIR CORREA e outros

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO TRATAMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. CONTINUIDADE QUANTO ÀS ASTREINTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que declarou a perda parcial do objeto da ação de obrigação de fazer em razão do falecimento do autor (paciente oncológico), extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto ao fornecimento de tratamento médico. No entanto, o juízo julgou procedente o pedido subsidiário para condenar a operadora de saúde ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de astreintes pelo descumprimento de liminares de internação e quimioterapia.

2. A operadora ré sustenta a inexistência de resistência ao cumprimento da ordem e pugna pela redução do valor. O espólio autor, em recurso adesivo, requer a gratuidade da justiça e a majoração da multa face à recalcitrância da ré.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para concessão de gratuidade da justiça ao espólio; e (ii) definir se o valor fixado a título de astreintes (R$ 30.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do descumprimento de ordens judiciais de natureza urgente.

III. Razões de Decidir

4. A gratuidade da justiça pode ser estendida ao espólio quando comprovada a modéstia do acervo hereditário. No caso, a certidão de óbito consigna a inexistência de bens a inventariar, o que justifica o deferimento do benefício.

5. As astreintes possuem caráter inibitório e devem ser suficientes para compelir ao cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. O histórico processual demonstra mora injustificada da operadora em autorizar internação em UTI e quimioterapia, mesmo ciente da urgência oncológica. O cálculo escalonado da multa (R$ 1.000,00 e posteriormente R$ 4.000,00 diários) resultou no montante de R$ 30.000,00, valor que se mostra adequado à capacidade econômica da ré e à gravidade da omissão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos, com majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação.

8. Tese de julgamento: "1. Faz jus à gratuidade da justiça o espólio que comprova a inexistência de bens a inventariar e a falta de liquidez do acervo. 2. Deve ser mantido o valor das astreintes que, fixado com base no tempo de descumprimento de ordem judicial urgente, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11, 485, VI, 537, §§1º a 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.891.797/RS; STJ, REsp n. 1.912.063/SP; TJ-ES, AI 50102267720238080000; TJ-ES, AI 50105130620248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
em face da r. sentença de id 17085272, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência” ajuizada em face dele por
ADEIR CORREA:

a)
DECLARO
a perda superveniente do objeto da pretensão principal da obrigação de fazer relativa ao custeio e fornecimento do tratamento médico-hospitalar, em razão do falecimento do autor e do caráter personalíssimo do direito à saúde, e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito quanto a este ponto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

b)
JULGO PROCEDENTE
o pedido subsidiário de cobrança das multas cominatórias (astreintes) e, consequentemente, condeno a SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do ESPÓLIO DE ADEIR CORREA, a título de astreintes, valor este a ser corrigido monetariamente desde a data da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Em razão da causalidade, condeno a requerida ao pagamento custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do espólio, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (R$ 30.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, com correção monetária a partir da sentença.

Com relação aos juros de mora “não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade" (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Em suas razões recursais (id 17085274), a apelante sustenta, em suma, inexistência de resistência ao cumprimento da ordem judicial e, subsidiariamente, a desproporcionalidade das
astreintes.

Contrarrazões no id. 17085277.

Interpôs o Espólio de Ademir Correa, representado por Nathalia Oliveira Correa e Breno Oliveira Correa, recurso adesivo de id. 17085278 requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, buscando a majoração do valor das
astreintes,
sob o argumento de que a recalcitrância da ré exigiria uma sanção mais severa para atender ao caráter pedagógico-punitivo.

Contrarrazões apresentadas, com preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela SAMEDIL contra o Espólio (id.17085289).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002401-40.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEIR CORREA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ADEIR CORREA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
em face da r. sentença de id 17085272, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência” ajuizada em face dele por
ADEIR CORREA:

a)
DECLARO
a perda superveniente do objeto da pretensão principal da obrigação de fazer relativa ao custeio e fornecimento do tratamento médico-hospitalar, em razão do falecimento do autor e do caráter personalíssimo do direito à saúde, e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito quanto a este ponto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

b)
JULGO PROCEDENTE
o pedido subsidiário de cobrança das multas cominatórias (astreintes) e, consequentemente, condeno a SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do ESPÓLIO DE ADEIR CORREA, a título de astreintes, valor este a ser corrigido monetariamente desde a data da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Em razão da causalidade, condeno a requerida ao pagamento custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do espólio, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (R$ 30.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, com correção monetária a partir da sentença.

Com relação aos juros de mora “não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade" (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Em suas razões recursais (id 17085274), a apelante sustenta, em suma, inexistência de resistência ao cumprimento da ordem judicial e, subsidiariamente, a desproporcionalidade das
astreintes.

Contrarrazões no id. 17085277.

Interpôs o Espólio de Ademir Correa, representado por Nathalia Oliveira Correa e Breno Oliveira Correa recurso adesivo de id. 17085278 requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, buscando a majoração do valor das
astreintes,
sob o argumento de que a recalcitrância da ré exigiria uma sanção mais severa para atender ao caráter pedagógico-punitivo.

Contrarrazões apresentadas, com preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela SAMEDIL contra o Espólio (id.17085289).

Pois bem.

Inicialmente, passo a análise da impugnação à gratuidade da justiça arguida pela SAMEDIL em face do ESPÓLIO DE ADEIR CORREA.(id.
17085289
).

1. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O beneficio da justiça gratuita é pessoal e intransferível, se extinguindo com a morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser estendido ao espólio, desde que comprovada a modéstia do acervo hereditário ou a impossibilidade de a massa patrimonial arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua integridade. Veja-se:

[...]1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento. 2 . Quanto ao espólio, outra não é a regra, uma vez que, muito embora não se trate de pessoa jurídica, mas sim um conjunto de bens formado com a morte de uma pessoa, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. 3. Comprovado que os bens que compõe o acervo patrimonial objeto do inventário não são de grande monta e não dispõe de imediata liquidez, resta demonstrado que o espólio não possui meios para arcar com as despesas do processo, daí porque deve ser concedida a benesse da gratuidade de justiça. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50102267720238080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

[... 3. A concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a condição financeira do acervo hereditário, e não a dos herdeiros ou do inventariante individualmente . 4. O acervo hereditário, mesmo que possua bens, pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça se não houver liquidez imediata para arcar com as despesas processuais, privilegiando-se o princípio do acesso à justiça. 5. A ausência de patrimônio líquido que permita o pagamento das custas de forma imediata justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais [...](TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105130620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No caso vertente, o recorrente adesivo colacionou aos autos documentos cabais que amparam a pretensão:

Certidão de Óbito: consigna expressamente que o de cujus não deixou bens a inventariar (id. 18045496);

Certidão Negativa de Testamento: reforça a ausência de disposição patrimonial complexa (id. 18045497);

Situação Financeira: os documentos laborais (CTPS) demonstram que o falecido era isento de IR e possuía renda modesta, condição compartilhada por seus herdeiros, que se encontram em situação de desemprego ou baixa renda (id. 18045498).

Desta forma, a inexistência de bens a inventariar demonstra a hipossuficiência do espólio, não havendo liquidez que permita o recolhimento do preparo. Portanto, a concessão do benefício é medida que se impõe para garantir o acesso à jurisdição.

Portanto,
REJEITO
a impugnação e
DEFIRO
a gratuidade da justiça ao ESPÓLIO DE ADEIR CORREA, dispensando-o do preparo.

2. DO MÉRITO: O VALOR DAS ASTREINTES (Análise Conjunta dos Recursos)

A controvérsia central reside no
quantum
das astreintes. De um lado, a SAMEDIL pede a exclusão e, subsidiariamente, a exclusão; de outro, o ESPÓLIO pede a majoração.

Como é de sabença, as
astreintes
possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Senão vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - s
e tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Sobre o tema, elucida a doutrina que:

Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. [...]” (DONIZETE, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

Feitas tais considerações e analisando detidamente os autos, verifico que o posicionamento adotado pela culta colega magistrada, Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ, em sua cabal
sentença deve ser mantida.

A análise do caderno processual revela que a liminar foi deferida em caráter de extrema urgência, dado que o autor original era paciente oncológico necessitando de internação/leito específico. Diferente do alegado pela Samedil, houve mora injustificada na autorização e disponibilização dos serviços médicos, o que obrigou o Juízo a quo a manter a incidência da penalidade. Por sinal, a ordem cronológica dos fatos foi bem elucidada na r. sentença, a saber:

Colhe-se dos autos, que inicialmente foi concedida a tutela de urgência pleiteada para determinar que a requerida autorizasse, no máximo de 48 horas, a internação e o tratamento da parte autora dentro da rede credenciada do plano de saúde, conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser revertida em favor da parte autora, vide ID 37069080.

O requerido restou devidamente intimado na data de 26/01/2024 (ID 37266082).

Posteriormente, a parte autora manifestou-se em 30/01/2024 informando o descumprimento da ordem acima, uma vez que o prazo teria se findado em 28/01/2024. Assim, requereu a majoração da multa diária para o patamar de R$ 10.000,00 diários ao limite de R$ 300.000,00 (ID 37284207).

Ato seguinte, foi proferida a decisão de ID 37299226, majorando as astreintes anteriormente fixadas, arbitrando, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser revertida em favor da parte autora.

O requerido restou devidamente intimado na data de 31/01/2024, vide ID 3748312.

Na data de 05/02/2024, o autor peticionou nos autos informando a piora de sua saúde, e a requerida continua a negar o cumprimento da ordem liminar. Deste modo, requereu a elevação da multa diária para a quantia de R$ 10.000,00 c/c outra sanção mais gravosa que o Juízo entenda pertinente ao caso, ID 37494936.

Ato seguinte, na data de 05/02/2024, o requerido apresentou guia da autorização “PACOTE DE DIARIA DE UTI (UNIDADE PRÓPRIA MEDSENIOR)”, datado de 05/02/2024, vide 37623842.

Em que pese a comprovação acima, o autor manifestou-se em ID 37663047, informando que vem encontrando dificuldade na autorização da quimioterapia. Com isso, requereu a intimação do requerido para promover a autorização da quimioterapia prescrita, sob pena de elevação da multa já aplicada, cujo pedido foi deferido por meio da decisão de ID 39386819.

O requerente novamente se manifestou nos autos, vide ID 39445587, afirmando que a requerida negou o tratamento e todos os procedimentos de quimioterapia e medicamentos, estando na iminência de ser transferido para a rede do SUS.

Acerca da decisão proferida em ID 39386819, o requerido foi intimado na data de 11/03/2024, conforme certificado em ID 39653795.

Posteriormente, o requerido, na data de 14/03/2024, atravessou a petição de ID 39752251, comprovando a autorização de “PACOTE DE DIARIA DE ENFERMARIA (UNIDADE PRÓPRIA MEDSENIOR” datado de 08/03/2024 (ID 3975300) e “Terapia oncológica - planejamento e 1º dia de tratamento” e “Terapia oncológica - por dia subsequente de tratamento” datado de 14/03/2024 (ID 39753005).

Diante disso, passo a proceder a análise do computo dos dias e valores das multas:

Primeiro período (multa de R$ 1.000,00/dia):

Intimação da primeira liminar: 26/01/2024.

Prazo de cumprimento (48 horas): até 28/01/2024.

Autor informou descumprimento em 30/01/2024.

A multa de R$ 1.000,00/dia incidiu por 2 dias (29/01/2024 e 30/01/2024) até a data da nova decisão que majorou as astreintes (ID 37299226, proferida em 30/01/2024).

Valor total neste período: 2 dias x R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00.

Segundo período (multa de R$ 4.000,00/dia):

Decisão majorando a multa para R$ 4.000,00/dia: 30/01/2024.

Intimação da decisão majoratória: 31/01/2024. A contagem da multa majorada inicia a partir do dia seguinte à intimação, ou seja, 01/02/2024.

Primeira autorização parcial (UTI): 05/02/2024 (ID 37623842).

Período de descumprimento da obrigação inicial de internação/tratamento: de 01/02/2024 a 04/02/2024 (4 dias).

Valor total neste período: 4 dias x R$ 4.000,00 = R$ 16.000,00.

Total acumulado até esta data: R$ 2.000,00 + R$ 16.000,00 = R$ 18.000,00.

Terceiro período (multa de R$ 4.000,00/dia - referente à quimioterapia):

Após a autorização parcial da UTI em 05/02/2024, o autor continua a relatar descumprimento em relação à quimioterapia (ID 37663047, peticionado em 07/02/2024).

A decisão que determinou a intimação para que a ré se manifestasse sobre a não autorização da quimioterapia é de 07/03/2024 (ID 39386819), e a ré foi intimada em 11/03/2024 (ID 39653795).

A autorização da quimioterapia pela ré foi comprovada em 14/03/2024 (ID 39753005).

Considerando que a intimação para a autorização da quimioterapia se deu em 11/03/2024 e o cumprimento foi em 14/03/2024, houve um período de descumprimento de 3 dias (11/03/2024, 12/03/2024 e 13/03/2024), contando do dia da intimação até o dia anterior à comprovação do cumprimento integral.

Valor total neste período: 3 dias x R$ 4.000,00 = R$ 12.000,00.

Valor total da multa cominatória acumulada:

R$ 2.000,00 (primeiro período) + R$ 16.000,00 (segundo período) + R$ 12.000,00 (terceiro período) = R$ 30.000,00.

Este valor está dentro do limite máximo de R$ 180.000,00 fixado na decisão de ID 37299226.

Quanto ao valor de R$ 30.000,00, entendo que não comporta alteração em favor de qualquer das partes.

Neste ponto, lembro que a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “1. A multa cominatória deve ser proporcional e adequada à obrigação imposta, sem proporcionar enriquecimento ilícito. 2. A majoração da multa deve ser justificada e proporcional à situação concreta.” (REsp n. 1.912.063/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Nessa linha de raciocínio, destaco que o montante da multa deve se coadunar com o princípio da razoabilidade, sem ser excessivo de maneira a onerar demasiadamente o devedor e, por outro lado, deve manter o caráter coercitivo próprio das astreintes.

Assim, tomando por baliza o objetivo das
astreintes
, o montante da multa, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a capacidade econômica da apelante, a importância do serviço para o interesse público e, principalmente, o longo e injustificado período de descumprimento, entendo que deve ser mantida o valor da multa cominatória imposta na r. sentença no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Reduzi-lo, como quer a Samedil, representaria um prêmio à inércia da operadora diante de um risco à vida. Majorá-lo, como pretende o Espólio, excederia a natureza coercitiva da medida, transbordando para o enriquecimento sem causa, considerando que o valor já se mostra pedagógico e severo o suficiente.

III - DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)